Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO. BACENJUD. INEXISTÊNCIA. BENS.
1. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligencias necessárias dar efetividade ao processo.
2. Recurso conhecido e provido.